Tribunal: STF
Processo: RE 1531514
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO PARA FIM DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA Nº 1.209 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, pelo qual negado seguimento ao recurso inominado do INSS (e-doc. 228). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 243).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 194, parágrafo único, inc. III, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, inc. II, da Constituição da República, e aos arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Sustenta que o direito ao cálculo da aposentadoria segundo as regras vigentes antes da publicação da EC nº 103, de 2019, ou à aplicação da norma de transição para aposentadoria prevista no art. 17 da EC nº 103, de 2019, somente é aplicável a quem completou o tempo de contribuição exigido até a data da mencionada emenda, ou seja, até 13/11/2019, não podendo ser suprido pelo pagamento da indenização substitutiva, quando as contribuições pertinentes não tiverem sido recolhidas até a mencionada data.



    3.2. No tocante ao agente eletricidade, afirma a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 06/03/1991, tendo em vista que “o Decreto 2.172/1997 excluiu as atividades perigosas do rol dos agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial”. Alude, ainda, ao reconhecimento da repercussão geral da controvérsia pelo Supremo Tribunal no RE nº 1.368.225/RS.



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.209 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 250).



    4. No caso concreto, concluiu o Colegiado de origem:



    “Com efeito, consoante atual entendimento da Turma Nacional de Uniformização, é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade, inclusive em data posterior à vigência do Decreto n° 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição a atividade nociva, independentemente de previsão em legislação específica. 



    (...)



    Em se tratando de eletricidade, a jurisprudência admite o reconhecimento do tempo de serviço especial aos segurados expostos ao mencionado agente desde que em patamar acima de 250 volts, inclusive no período posterior a 05/03/1997 (5002537-16.2012.404.7112, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, D.E. 26/04/2012). 



    A respeito do tema, destaco tese firmada pela TNU no julgamento do Tema Representativo de Controvérsia nº 159: 



    É possível o reconhecimento como especial de período laborado com exposição ao agente energia elétrica, após o Decreto 2.172/97, para fins de concessão de aposentadoria especial.



     Outrossim, é imprescindível a comprovação, através de laudo técnico-pericial, do contato com tensão elétrica acima de 250 volts. Nesse sentido, leia-se:



     "PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - DECRETO 2.172/97 - PERICULOSIDADE X INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 v - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL - INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO 1. É possível o reconhecimento do exercício do trabalho em exposição à eletricidade superior a 250 v como atividade especial, desde que devidamente comprovado por meio laudo técnico-pericial, mesmo para o período posterior a 05.03.97. 2. Incidente de uniformização conhecido e provido." (PEDILEF 200872570037997 Juiz Federal Vladimir Santos Vitosvski, DOU 08.06.2012) 



    O reconhecimento da especialidade em razão da periculosidade se dá com fundamento no risco de acidente a que o trabalhador se expõe no decorrer de suas atividades, o que não é considerado elidido pela utilização de EPI.



    (...)



    Da mesma forma, pela própria natureza do enquadramento por agente de periculosidade, não se exige que a exposição à eletricidade ocorra permanentemente durante toda a jornada laboral, pois o prejuízo à saúde adviria de um único acidente. É preciso, assim, que haja o risco durante alguma atividade habitual do segurado, conforme evidencia o seguinte julgado:



    (...)



    Nessa linha, destaco entendimento similar firmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais no julgamento do Tema Representativo da Controvérsia nº 210: 



    Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. 



    Na hipótese dos autos, foi apresentado PPP (Evento 1 - PROCADM9 - p. 01-05) que confirma a exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250v no desempenho de funções de montador e eletrecista na Coop. de Geração e Distribuição de Evener Fontoura Xavier Ltda.



     Assim, restaram atendidos os requisitos jurisprudenciais acima destacados para o enquadramento especial, devendo ser desprovido o recurso da parte ré quanto ao ponto. 



    Por todo o exposto, o voto é por negar provimento ao recurso da parte ré.” (e-doc. 228).



    5. A controvérsia está contida no RE nº 1.368.225-RG/RS, Tema RG nº 1.209, da relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, que assim justificou a existência de repercussão geral:



    “Neste recurso extraordinário, o tema que se põe para apreciação do Supremo Tribunal Federal transcende o simples juízo acerca da especialidade do labor, este sim dependente do exame do conjunto fático-probatório e da análise da legislação infraconstitucional. Pretende-se, isto sim, a adequada exegese do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e das modificações posteriores levadas a efeito pela Emenda Constitucional 103/2019, especificamente quanto à possibilidade de expansão de critérios e requisitos diferenciados para atividades em condições especiais. No caso sub examine, discute-se o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:



    “20. Não se desconhece que a periculosidade não está mais expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não há qualquer menção ao item periculosidade e, menos ainda, ao uso de arma de fogo, o que à primeira vista levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 



    21. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal. 



    22. Vale aqui lembrar que na recente reforma previdenciária ocorrida em 2019, o texto original da PEC 6/2019, mais uma vez tentava extirpar a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da periculosidade, contudo, o texto foi suprimido pouco antes da votação final da EC 103/2019, tornando possível o reconhecimento da especialidade por fatores a serem definidos por lei, o que torna ainda possível o reconhecimento da especialidade decorrente da submissão a situações e/ou elementos perigosos. 



    23. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do Trabalhador. Como bem alerta o Professor Carlos Domingos, os trabalhos realizados sob condições perigosas reclamam uma proteção ainda mais destacada que aqueles desenvolvidos em ambiente insalutífero, pois o risco, quando ocorre (sinistro), costuma ter efeitos devastadores ao segurado na grande maioria dos casos e sua proteção tem o viés de resguardar o maior bem existente - a vida do trabalhador (Aposentadoria Especial no Regime Geral de Previdência Social, São Paulo: LuJur, 2020, p. 224).” (Doc. 223, p. 10-11)



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa.”



    6. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do RE nº 1.368.225 RG / RS.



     7. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator